Tribunal: STF
Processo: ARE 1342855
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – CAUÇÃO OFERECIDA EM GARANTIA PARA LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO – REQUERIMENTO DE LIBERAÇÃO – BEM DE FAMÍLIA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA. Não se admite rediscutir requerimento decidido anteriormente, especialmente quando houve interposição de recurso adequado no momento oportuno, por configurar preclusão consumativa. Recurso não provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; e 6º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Aparecido Mariano de Oliveira ajuizou execução em desfavor de Energisa Mato Grosso do Sul – Distribuidora de Energia S/A com intuito de receber R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais).
    Houve penhora de R$ 115.200,00 (cento e quinze mil e duzentos reais) e o exequente ofereceu imóvel em caução para levantar essa quantia.
    Além desse valor, houve levantamento de R$ 29.188,89 (vinte e nove mil, cento e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos), valor correspondente a somatória das penhoras no rosto dos autos.
    A empresa executada requereu restituição de R$ 50.328,02 (cinquenta mil, trezentos e vinte e oito reais e dois centavos), sob argumento de ter ocorrido levantamento de quantia acima do efetivamente devido.
    O exequente, por sua vez, diz que o levantamento de quantia acima do efetivamente devido ocorreu por falha do juízo. Por isso não concordou com o requerimento de restituição e requereu a liberação do imóvel oferecido em caução, ao fundamento de ser bem de família.
    O magistrado indeferiu o requerimento de liberação da caução oferecida e determinou o leilão do imóvel dado em garantia, decisão proferida no dia 2 de abril de 2014 e publicada no diário da justiça no dia 8 de abril de 2014.
    Houve interposição de agravo de instrumento contra essa decisão,mas o recurso não foi conhecido por este Tribunal, acórdão proferido no dia 15 de julho de 2014 e publicado no diário da justiça no dia 18 de julho de 2014.
    No dia 22 de fevereiro de 2018, isto é, quase 4 (quatro) anos após o julgamento do referido agravo de instrumento, o exequente reitera sua pretensão de liberação da caução oferecida em garantia e esse novo requerimento foi indeferido pelo magistrado, cuja decisão é objeto deste agravo de instrumento.
    Inexiste irregularidade na decisão agravada. Isso porque o segundo requerimento de liberação da caução é idêntico ao primeiro, ou seja, se baseiam nos mesmos fundamentos jurídicos. O exequente afirma que o imóvel dado em garantia para levantar os valores depositados nessa execução tem natureza de bem de família, por isso pretende liberar a caução oferecida.
    Além de indeferido o primeiro requerimento de liberação da caução oferecida, o exequente interpôs recurso adequado no momento oportuno, motivo pelo qual é vedada nova análise da mesma pretensão, por configurar preclusão consumativa.
    O exequente já exauriu sua faculdade processual de exigir liberação da caução oferecida com o fundamento apresentado neste agravo de instrumento. Por isso a decisão agravada permanece inalterada, pois o intuito de preclusão consumativa é evitar a repetição de atos processuais, isto é, a perpetuação de discussões sobre matérias já decididas anteriormente no mesmo processo.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente